Tribunal: TJES
Processo: 5012132-26.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012132-26.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVANA RAMIRO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012132-26.2024.8.08.0014

APTE:
EDIVANA RAMIRO

APDO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL SUPERIOR EM MAIS DE 100% À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE ABUSIVIDADE. TEMA 27 DO STJ. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. READEQUAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DO BACEN. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cobrança fundada em contrato de empréstimo. A recorrente sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, correspondente a 532,16% ao ano, por superar em 125,42% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, requerendo a readequação dos juros e a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior em mais de 100% à taxa média de mercado, configura abusividade apta a justificar sua revisão judicial; e (ii) estabelecer a quem compete o ônus de demonstrar a existência de circunstâncias excepcionais que legitimem a cobrança de juros substancialmente superiores aos praticados pelo mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera superação da taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade dos juros remuneratórios, exigindo análise das circunstâncias do caso concreto.

Quando a taxa contratual ultrapassa em mais de 100% a taxa média de mercado, forma-se presunção relativa de abusividade, impondo à instituição financeira o ônus de demonstrar a existência de fatores excepcionais que justifiquem o spread aplicado.

A taxa de juros de 532,16% ao ano supera em 125,42% a taxa média de mercado de 236,08% ao ano divulgada pelo BACEN para o período da contratação, evidenciando discrepância significativa.

A instituição financeira não apresentou elementos concretos aptos a comprovar características específicas da operação ou do perfil da contratante que justificassem a cobrança de juros em patamar tão elevado.

Alegações genéricas relativas ao risco da operação ou à concessão de crédito sem garantias não satisfazem o ônus probatório exigido para afastar a presunção de abusividade.

A condição de consumidora hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, reforça a incidência dos princípios da vulnerabilidade e da proteção contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A discrepância excessiva entre a taxa contratada e a taxa média de mercado autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo à instituição financeira demonstrar a legitimidade da cobrança diferenciada.

Ausente justificativa idônea para a cobrança de juros substancialmente superiores à média de mercado, impõe-se a revisão contratual para adequação da taxa remuneratória ao parâmetro divulgado pelo BACEN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios superiores em mais de 100% à taxa média de mercado gera presunção relativa de abusividade da cláusula contratual.

Demonstrada discrepância excessiva entre a taxa contratada e a taxa média divulgada pelo BACEN, compete à instituição financeira comprovar circunstâncias excepcionais que justifiquem o spread aplicado.

A ausência de prova concreta acerca da excepcionalidade da operação autoriza a revisão dos juros remuneratórios para adequação aos parâmetros médios de mercado.

A vulnerabilidade do consumidor constitui elemento relevante para o controle judicial de cláusulas contratuais potencialmente abusivas.

A inversão do ônus da prova mostra-se cabível quando a desvantagem exagerada decorre da significativa discrepância entre os encargos pactuados e aqueles ordinariamente praticados no mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, e 51, §1º. CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27 dos Recursos Repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012132-26.2024.8.08.0014

APTE:
EDIVANA RAMIRO

APDO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDIVANA RAMIRO
em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a taxa de juros remuneratórios contratual de 532,16% ao ano supera em 125,42% a taxa média de mercado à época da contratação (236,08% a.a., conforme BACEN), configurando abusividade nos termos do Tema 27/STJ e do art. 51, §1º, do CDC;
(ii)
a sua condição de consumidora de baixa renda, assistida pela Defensoria Pública, agrava sua vulnerabilidade (art. 4º, I, CDC), impedindo a presunção de plena autonomia da vontade;
(iii)
a enorme discrepância de taxas inverte o ônus probatório, cabendo à instituição financeira demonstrar circunstâncias excepcionais que justifiquem o spread, ônus do qual não se desincumbiu.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, com a readequação dos juros à taxa média de mercado do BACEN e inversão da sucumbência.

Pois bem.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia cinge-se à abusividade dos juros remuneratórios contratuais e à distribuição do ônus probatório.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), firmou que a taxa de juros que supera a média de mercado não é, por si só, abusiva, demandando demonstração concreta de desvantagem exagerada. Contudo, quando a taxa contratual ultrapassa em mais de 100% a taxa média de mercado, forma-se presunção iuris tantum de abusividade, transferindo-se à instituição financeira o ônus de comprovar circunstâncias excepcionais que justifiquem o spread, à luz do art. 6º, VIII, do CDC (inversão do ônus probatório ope judicis).

No caso concreto, a taxa contratual de 532,16% ao ano supera em
125,42%
a taxa média de mercado (236,08% ao ano), mais que o dobro. A instituição financeira, embora tenha alegado atender clientes de alto risco, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrassem a excepcionalidade do perfil de crédito da tomadora ou o custo de captação que justificasse spread tão elevado. A mera afirmação genérica de que opera com clientes sem garantia não se desincumbe do ônus probatório que lhe competia, especialmente considerando o contrato de baixo valor (R$1.430,00) e a condição de consumidora hipossuficiente assistida pela Defensoria Pública.

A vulnerabilidade agravada da consumidora de baixa renda (art. 4º, I, CDC) impõe controle mais rigoroso das cláusulas contratuais, pois a assimetria informacional e a necessidade de crédito imediato comprometem a plena autonomia da vontade. A sentença, ao desconsiderar esse fator e presumir que a autora poderia ter optado por outra instituição, deixou de aplicar corretamente a proteção contratual do CDC.

Por fim, quanto ao ônus probatório, a enormidade da discrepância (superior a 100%) inverte o ônus para a instituição financeira, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. A recorrente demonstrou a desvantagem exagerada pela simples comparação das taxas; cabia à apelada provar a excepcionalidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, a sentença deve ser reformada.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, determinando a readequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do BACEN à época da contratação (236,08% ao ano), devendo a execução prosseguir com base nessa taxa.

Inverto a sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a demanda.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.